Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741787-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ISABEL BRANDAO MOLLICA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, MARIA ISABEL BRANDÃO MOLLICA, contra sentença prolatada na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O recolhimento do preparo não foi comprovado no ato da interposição do recurso. Em suas razões, a apelante pede a concessão da gratuidade de justiça. Alega que não dispõe de recursos, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, para arcar com eventuais despesas processuais da presente demanda, conforme declaração de hipossuficiência anexa aos autos. Afirma que a declaração é suficiente para a concessão do benefício, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Sustenta que não precisa ser miserável para fazer jus à gratuidade, conforme o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal (ID 58039830). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do Código de Processo Civil. Sabe-se que o Código de Processo Civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do Código de Processo Civil). A Constituição Federal, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Por oportuno, convém destacar os apontamentos da doutrina no sentido de que “não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade.” (Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.). À vista disso, embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira do requerente. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. [...].” (AgInt no REsp no 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 7/12/2023.); “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp no 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020.); “[...] é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp no 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJE: 25/04/2017); “[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...].” (REsp no 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJE: 26/11/2018.). De igual modo, este Tribunal entende que “não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado”. (Informativo de Jurisprudência no 98). A propósito: “[...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preveem que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...].” (07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021.). Lado outro, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, em especial porque a apelante optou por recolher as custas iniciais ao invés de comprovar a alegada hipossuficiência, quando instada pelo juízo a quo. Conforme os autos, a apelante foi intimada para comprovar à necessidade de concessão do benefício nos seguintes termos: “[...] No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, inexistem elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo, máxime porquanto as custas processuais no Distrito Federal são módicas frente ao valor da causa. Além disso, a Autora é aposentada pelo serviço público eis que detentora de conta PASEP, e, em geral, a renda dessa classe é suficiente para arcar com as despesas do processo. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais inicias, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária.” (ID 58039775). - g.n. Não obstante, a apelante comprovou o recolhimento das custas iniciais (ID 58039777). Diante desse cenário, o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e o ato de recolher as custas iniciais relativas ao feito principal representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a apelante possui condições de arcar com as despesas do processo. Confira-se julgado deste Tribunal: “[...] A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, importando em preclusão lógica. [...]. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07012235120198070020, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.). Logo, à apelante deveria ter comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuita de justiça, com base nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, à luz do que determina o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 17:08:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador